Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-73.2022.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000414-73.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PRICIELLY ANDRESSA BARASUOL CABRAL - CPF: 011.221.861-00 (RECORRENTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), UNIVERSAL ASSISTANCE ASSISTENCIA AO VIAJANTE LTDA. - CNPJ: 02.198.527/0001-06 (RECORRIDO), VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU - CPF: 265.643.588-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1000414-73.2022.8.11.0051 - Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT.

RECORRENTE: PRICIELLY ANDRESSA BARASUOL CABRAL.

RECORRIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

UNIVERSAL ASSISTANCE ASSISTENCIA AO VIAJANTE LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SEGURO VIAGEM – COVID-19 –
ALEGAÇÃO NEGATIVA DE COBERTURA
– REEMBOLSO DOS VALORES A TÍTULO DE COBERTURA DO SEGURO VIAGEM – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrido
ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 1.245,62 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
,
em decorrência
de valor residual a ser reembolsada a parte recorrente, em virtude da utilização do seguro viagem contratado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da ocorrência de dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ambas as partes recorridas apresentaram contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), notadamente, no caso em testilha, em que,
a meu ver, não deve ser dado guarida a tese arguida pela parte recorrente
,
quanto à indenização por danos morais
,
isto porque, no caso em testilha, verifico que a parte recorrida UNIVERSAL ASSISTANCE ASSISTENCIA AO VIAJANTE LTDA. solucionou, embora parcialmente, a questão ainda na esfera administrativa, 8 (oito) meses antes da presente demanda, sendo reembolsados os valores a título de seguro viagem, contratado pela parte recorrente junto às partes recorridas,
fato não impugnado pela recorrente
, razão pela qual, os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022